Tribunal: TJES
Processo: 5007682-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007682-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TIAGO MAGNO DE SOUZA DUTRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO VINCULADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu o ato administrativo de exoneração de servidor público no cargo de Professor B em estágio probatório e determinou sua imediata reintegração ao cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC), notadamente a probabilidade do direito, para suspender ato de exoneração de servidor em estágio probatório, avaliando-se a legalidade do ato administrativo frente à normativa estadual e à condição de pessoa com deficiência não informada previamente à Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O estágio probatório é o período de avaliação da aptidão do servidor para o desempenho do cargo, sendo sua reprovação, mediante avaliação de desempenho com critérios objetivos, causa para a exoneração, nos termos da Lei Complementar nº 46/1994 e pelo Decreto nº 4.999-R/2021, ambos do Estado do Espírito Santo.

4. O Decreto Estadual nº 4.999-R/2021, em seu art. 20, estabelece que a obtenção de pontuação inferior a 50% em qualquer requisito da avaliação parcial do estágio probatório acarreta a reprovação e exoneração do servidor, independentemente da quantidade de avaliações periódicas realizadas.

5. Em sede de cognição sumária, o ato administrativo de exoneração mostra-se motivado, com base em relatório circunstanciado que detalha as ocorrências que levaram à pontuação insuficiente, o que afasta, por ora, a tese de ilegalidade ou retaliação.

6. A legislação garante a proteção e adaptações às pessoas com deficiência, todavia, no presente caso, a ausência de comunicação pelo servidor à Administração acerca de seu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) impede que se exija do ente público a adoção de medidas específicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A exoneração de servidor em estágio probatório, em decorrência de desempenho inferior ao mínimo legal estabelecido em avaliação parcial, configura ato vinculado. 2. A garantia de adaptações no ambiente de trabalho para pessoas com deficiência pressupõe a ciência da Administração Pública sobre a condição, não sendo possível anular o ato de exoneração em estágio probatório, em sede de tutela de urgência, com base em diagnóstico não comunicado previamente pelo interessado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 41, § 4º; LC/ES nº 46/1994, arts. 39 e 40; Decreto/ES nº 4.999-R/2021, arts. 12, 13 e 20; Lei nº 12.764/2012; CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão (id. 65963306), que, nos autos da
ação anulatória de ato administrativo e de exoneração c/c danos morais
ajuizada por
TIAGO MAGNO DE SOUZA DUTRA,
deferiu o pedido de tutela provisória formulado na inicial para determinar a suspensão do ato administrativo que culminou na exoneração do autor, determinando sua imediata reintegração ao cargo de Professor B, permitindo o retorno às suas atividades, considerando suas condições específicas e necessidades, até posterior manifestação.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese, que
i)
inexiste ilegalidade no ato administrativo de exoneração, porquanto em conformidade com o Decreto Estadual nº 4999-R/2021, que estabelece que a obtenção de pontuação inferior a 50% em qualquer requisito em qualquer avaliação parcial do estágio probatório acarreta a reprovação e exoneração do servidor;
ii)
Em nenhum momento, no curso do certame ou após sua nomeação, informou à Administração Pública que era pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), concorrendo, inclusive, em ampla concorrência;
iii)
a eventual caracterização do autor como inserido no Transtorno do Espectro Autista não afasta a aplicação dos critérios legais de julgamento no estágio probatório;
i
v
)
a manutenção da r. decisão implica indevida incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo.

Basicamente diante de tais fundamentos, e sustentando estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória recursal, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Em id. 13772277, decisão indeferindo o efeito suspensivo.

Decorrido o prazo, não houve a apresentação de contrarrazões.

A douta Procuradoria declinou de manifestar no feito (id. 14949182).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007682-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TIAGO MAGNO DE SOUZA DUTRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão (id. 65963306), que, nos autos da
ação anulatória de ato administrativo e de exoneração c/c danos morais
ajuizada por
TIAGO MAGNO DE SOUZA DUTRA,
deferiu o pedido de tutela provisória formulado na inicial para determinar a suspensão do ato administrativo que culminou na exoneração do autor, determinando sua imediata reintegração ao cargo de Professor B, permitindo o retorno às suas atividades, considerando suas condições específicas e necessidades, até posterior manifestação.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese, que
i)
inexiste ilegalidade no ato administrativo de exoneração, porquanto em conformidade com o Decreto Estadual nº 4999-R/2021, que estabelece que a obtenção de pontuação inferior a 50% em qualquer requisito em qualquer avaliação parcial do estágio probatório acarreta a reprovação e exoneração do servidor;
ii)
Em nenhum momento, no curso do certame ou após sua nomeação, informou à Administração Pública que era pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), concorrendo, inclusive, em ampla concorrência;
iii)
a eventual caracterização do autor como inserido no Transtorno do Espectro Autista não afasta a aplicação dos critérios legais de julgamento no estágio probatório;
i
v
)
a manutenção da r. decisão implica indevida incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo.

Basicamente diante de tais fundamentos, e sustentando estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória recursal, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Em id. 13772277, decisão indeferindo o efeito suspensivo.

Decorrido o prazo, não houve a apresentação de contrarrazões.

A douta Procuradoria declinou de manifestar no feito (id. 14949182).

Pois bem.

Na origem, narra o agravado que foi aprovado em concurso público promovido pela Secretaria de Estado da Educação (SEDU), tomando posse no cargo de Professor B em 02 de maio de 2023, sendo lotado na EEEFM Professor João Loyola.

Aduz que, no primeiro ciclo de avaliação do estágio probatório, compreendido entre 02/05/2023 e 28/10/2023, obteve desempenho considerado excelente, alcançando a nota de 96,33%. Contudo, no segundo ciclo avaliativo, referente ao período de 29/10/2023 a 27/04/2024, sua nota sofreu uma queda abrupta para 58,50%.

Assim, a Administração Pública procedeu com sua exoneração por meio do processo n. 2024-TGWSV.

Alega que a queda abrupta na avaliação ocorreu logo após ele denunciar inconsistências e desalinhamentos nos procedimentos administrativos da SEDU, no que tange à condução das normas e da disciplina, entendendo que se tratou de retaliação.

Ademais, informa ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição que, segundo alega, afeta suas habilidades de comunicação, interação social, comportamento, organização e planejamento. Para comprovar o alegado, juntou laudos médicos atestando a necessidade de afastamento de suas atividades laborais por 45 dias a partir de 13/05/2024 e, posteriormente, por mais 90 dias a contar de 20/06/2024.

Diante dos fato expostos, pugna pela concessão da tutela de urgência para
“suspender o ato administrativo e, consequentemente, o procedimento de exoneração do Autor, permitindo-lhe continuar no exercício de suas funções até decisão final da presente demanda, com a devida reavaliação do Estágio Probatório, considerando suas condições relativas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA)”.

E, ao final, pugna pela procedência da demanda, com a anulação do ato administrativo e a reavaliação do Estágio Probatório, bem como a nulidade/anulação do processo de exoneração, para que continue exercendo suas funções.

Ao receber a demanda, o d. Juízo deferiu a tutela de urgência, dando ensejo ao presente recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Em detida análise do processo, ao menos na fase incipiente em que se encontra na origem, entendo que as teses recursais merecem prosperar.

O estágio probatório, previsto no art. 41, § 4º, da Constituição Federal, constitui período de avaliação da aptidão e capacidade do servidor para o desempenho do cargo de provimento efetivo, sendo condição para a aquisição da estabilidade a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, a matéria é regulamentada pela Lei Complementar nº 46/1994 e, especificamente, pelo Decreto nº 4.999-R/2021. Vejamos:

Lei Complementar nº 46/1994

Art. 39 - Durante o período de estágio probatório será observado, pelo servidor público, o cumprimento dos seguintes requisitos, a serem disciplinados em regulamento:

I - idoneidade moral e ética;

II - disciplina;

III - dedicação ao serviço;

IV – eficiência.

§ 1º Os requisitos, de que trata o caput deste artigo, serão avaliados semestralmente, conforme procedimento a ser estabelecido em regulamento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 500, de 26 de outubro de 2009).

§ 2º A qualquer tempo, e antes do término do período de cumprimento do estágio probatório, se o servidor público deixar de atender a um dos requisitos estabelecidos neste artigo, as chefias mediata e imediata, em relatório circunstanciado, informarão o fato à Comissão de Avaliação para, em processo sumário, promover a averiguação necessária, assegurando-se em qualquer hipótese, o direito de ampla defesa.

Art. 40 - Será exonerado o servidor em estágio probatório que, no período de cumprimento do estágio, apresentar qualquer das seguintes situações:

I - não atingir o desempenho mínimo estipulado em regulamento;

[...]

A referida norma regulamentar estabelece critérios objetivos para a avaliação, prevendo, em seu art. 20, uma consequência direta para o desempenho insuficiente. Veja-se:

Art. 12. Durante o período de estágio probatório, o servidor público será avaliado quanto ao cumprimento dos requisitos, nos termos do art. 39 da Lei Complementar n.º 46/1994 e do art. 17-A da Lei nº 3.400/1981:

I - idoneidade moral e ética;

II - disciplina;

III - dedicação ao serviço; e

IV – eficiência.

Art. 13. Fica estabelecida a pontuação máxima de 100 pontos para cada avaliação parcial, distribuídos de acordo com os seguintes critérios:

[...]

Art. 20.
O servidor que, em qualquer avaliação parcial, obtiver pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento)
daquela atribuída a algum dos requisitos previstos nos artigos 12 e 13,
será considerado reprovado no estágio probatório e exonerado,
nos termos do art. 40, inciso I da Lei Complementar n.º 46, de 1994 e art. 17-B da Lei Complementar nº 3.400, de 1981,
independentemente da quantidade de avaliações periódicas de desempenho a que tiver sido submetido.

Ressai, pois, que se trata de ato vinculado, não havendo margem de discricionariedade à Administração Pública, isto é, uma vez constatado que o servidor não atingiu o desempenho mínimo em qualquer dos requisitos avaliados, a sua reprovação e consequente exoneração são medidas que se impõem.

No caso em apreço, os documentos acostados aos autos, notadamente o “Formulário de Avaliação Parcial de Estágio Probatório - Ciclo 02” (id. 65934304, fl. 30) demonstram que o agravado obteve o percentual de
46,67%
no requisito “Dedicação ao Serviço”. Tal pontuação está abaixo do mínimo legal de 50%, o que atrai a incidência do art. 20 do Decreto nº 4.999-R/2021.

Deve-se pontuar, ainda, que a avaliação possui adequada motivação. Conforme Termo Circunstanciado lavrado pela Comissão de Avaliação (id. 13726828), detalham-se ocorrências que justificam a pontuação atribuída, como resistência às orientações pedagógicas, comportamento agressivo e adoção de práticas de ensino inadequadas.

Deste modo, ao menos na fase inicial em que se encontra o processo na origem, não vislumbro ilegalidade por parte da Administração Pública ao proceder com a exoneração do agravado, tendo atuado no estrito cumprimento da legislação estadual.

Por fim, quanto à condição do agravado de pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), de fato, como acertadamente reconhecido pelo d. Juízo
a quo
, a legislação brasileira, notadamente o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012) asseguram a necessidade de se garantir a inclusão e permanência da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, cabendo ao poder público adotar as adaptações razoáveis necessárias.

Todavia, uma vez ciente do diagnóstico, o agravado não comunicou tal condição à Administração Pública, tampouco solicitou quaisquer adaptações funcionais. Por certo, a proteção legal conferida às pessoas com deficiência pressupõe que a Administração tenha ciência da condição para que possa adotar as medidas cabíveis.

Nesta linha, não vislumbrando ilegalidade no ato questionado, tendo a Administração se pautado pelas balizas das da legislação de regência, carecem de probabilidade do direito as alegações trazidas pelo agravado, nos termos do art. 300 do CPC, razão pela qual se faz necessária a reforma da decisão impugnada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. decisão impugnada, indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)